Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O acórdão embargado manifestou-se sobre o cabimento da ação rescisória à luz do disposto no art. 966, inciso V, do CPC, mediante atividade interpretativa da “norma jurídica”, cujo significado resume-se àquele extraído do texto legal.
3. As considerações do acórdão embargado sobre as decisões judiciais relativas às normas estatutárias e o respectivo conteúdo acerca do limite de incidência dos juros remuneratórios (termo ad quem), fizeram referência expressa à solida jurisprudência majoritária existente à época do julgamento.
4. Se a ação rescisória não se subsome, taxativamente, à hipótese do artigo 966, inc. V, do CPC, é de rigor o indeferimento da inicial, não havendo que se cogitar, portanto, de julgamento de mérito do pedido. Precedente do STJ.
5. Inexistentes omissão ou contradição no acórdão, e evidenciado o mero inconformismo dos embargantes, mister a rejeição dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.